Tribunal: CARF
Processo: 10830.003876/2009-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-08-11

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.003876/2009-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.611 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2021
Recorrente
ANTONIO HONORATO BERGAMO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FATO GERADOR.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão
de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário (Súmula CARF
no 38).
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. INTIMAÇÃO. SÚMULA CARF N° 29.
Os cotitulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em
separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela
efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na
presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão,
da base de cálculo do lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas
em relação às quais não se intimou todos os cotitulares.
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA.
O art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, veicula presunção legal de omissão de
rendimentos pela não comprovação da origem dos depósitos.
MULTA AGRAVADA. SÚMULA CARF N° 133.
A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica,
por si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou
presunção de omissão de receitas ou de rendimentos.
IRPF. SÚMULA CARF 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar, afastar a prejudicial de decadência e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso
voluntário para excluir da base de cálculo os valores apurados a partir da conta n° 07570-0 na
Agência 0716 do Banco Itaú e para cancelar o agravamento da multa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.003876/2009-35
Fl. 517
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.611 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.003876/2009-35

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira,
Andrea Viana Arrais Egypto e Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 345/368 e 375/394) interposto em face de
Acórdão (e-fls. 315/328) que julgou procedente em parte impugnação contra Auto de Infração
(e-fls. 02/08), no valor total de R$ 738.980,43, referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa
Física (IRPF), ano(s)-calendário 2004, por depósitos bancários de origem não comprovada. O
lançamento foi cientificado em 28/04/2009 (e-fls. 257). O Termo de Verificação Fiscal consta
das e-fls. 09/18.
Na impugnação (e-fls. 269/285), em síntese, se alegou:
(a) Nulidade - cerceamento de defesa e erro na identificação do domicílio fiscal do
contribuinte.
(b) Nulidade - inobservância de conta corrente com mais de um titular.
(c) Erro na determinação do momento de ocorrência do fato gerador.
(d) Decadência.
(e) Presunção relativa adotada como absoluta.
(f) Inobservância do Decreto n° 3.724, de 2001.
(g) Incerteza e iliquidez do crédito - depósitos identificados.
(h) Falta de exclusão dos valores declarados - inclusive da atividade rural.
(i) Dispensa de comprovação de pequenos depósitos.
(j) Multa de ofício indevidamente agravada.
(k) Juros Selic sobre multa de ofício.
A seguir, transcrevo do Acórdão recorrido (e-fls. 315/328):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Fl. 518
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.611 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.003876/2009-35

Exercício: 2005
DEPÓSITO BANCÁRIO OMISSÃO DE RENDIMENTOS
É tido como omissão de rendimentos, sob presunção legal, sempre que o titular da conta
bancária, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos creditados em suas contas de depósitos ou de
investimentos.
(...) Voto (...)
- R$ 400.000,00 do extrato do Banco Rural refere-se à transferência entre contas do
impugnante, com origem na c/c 075700, do Banco Itaú. Junta cópia dos extratos dos
Bancos a fls. 302/303. Embora sem o documento que comprove a operação, como existe
coincidência de data e valor, acolho a alegação para excluir o valor do depósito da
base de cálculo. (...)
5.8 DA FALTA DE EXCLUSÃO DOS VALORES DECLARADOS – INCLUSIVE
DA ATIVIDADE RURAL
¶ diz que rendimento declarado na DAA não foi levado em conta na apuração da base
de cálculo, porém, o Auditor Fiscal deixou claro no TVF (fls. 9/18), no item 19, último
subitem relata que os créditos apurados no Banco Banespa, relativos aos proventos de
seu cargo de funcionário público não foram objeto de intimação, sendo considerados
comprovados, o que quer dizer que não compõe a base de cálculo do imposto de renda
exigido no Auto de Infração.
¶ porém, no Demonstrativo de Apuração do Auto de Infração (fls. 3) verifica-se de fato
que houve omissão do imposto pago declarado de R$ 23.230,97, tendo sido deduzido
apenas o saldo do imposto a pagar apurado na declaração, merecendo reparo.
Recalcula-se o imposto suplementar exigido no Auto de Infração.
O Acórdão foi cientificado em 20/11/2013 (e-fls. 329, 330 e 339) e dois recursos
voluntários (e-fls. 345/368 e 375/394) foram interpostos um em 18/12/2013 e o outro em
19/12/2013 (e-fls. 345 e 375), ambos em nome do autuado, em síntese, alegando:
Razões de 18/12/2013 (e-fls. 345/368)
(a) Tempestividade. Intimado em 20/11/2013, o recurso é tempestivo.
(b) Cerceamento de defesa e erro na identificação do domicílio fiscal do
contribuinte. A autuação foi endereçada para o antigo endereço do autuado,
tendo sido o endereço alterado em 04/03/2009, antes da autuação lavrada em
27/04/2009. Logo, houve cerceamento ao direito de defesa, inclusive pela
demora em obter cópia do processo junto ao órgão preparador (Decreto n°
70.235, de 1972, art. 59).
(c) Nulidade - inobservância de conta corrente com mais de um titular. A esposa
era cotitular de conta no Itaú e nunca foi intimada a prestar esclarecimentos
sobre a origem dos depósitos. Logo, há vício insanável.
(d) Erro na determinação do momento de ocorrência do fato gerador. O art. 42 da
Lei n° 9.430, de 1996, é claro quanto à apuração mensal, tendo a fiscalização
considerado o fato gerador como ocorrido apenas em 31/12/2004. Logo, há
Fl. 519
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.611 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.003876/2009-35

erro quanto ao momento da ocorrência do fato gerador, impondo-se a
improcedência do lançamento.
(e) Decadência. Estão decaídos os fatos geradores ocorridos entre janeiro e abril
de 2004 (CTN, art. 150, § 4°).
(f) Presunção relativa adotada como absoluta. O fisco pode se valer da prova
indireta, mas não o contribuinte. Logo, a exigência de comprovação
individualizada torna a presunção relativa torna-se absoluta, ainda mais não
sendo exigível escrituração contábil da pessoa física. Não há correlação lógica
direta entre depósitos e omissão, estando ferido o art. 43 do CTN. Os depósitos
não significam acréscimo patrimonial, não há disponibilidade ou riqueza nova,
sendo a metodologia adotada pela fiscalização equivocada.
(g) Inobservância do Decreto n° 3.724, de 2001. A requisição, o acesso e o uso
dos dados bancários foram decididos pelo Auditor-Fiscal, mas o Decreto n°
3.724, de 2001, exige autorização do Delegado.
(h) Incerteza e iliquidez do crédito - depósitos identificados. Os valores mensais
de R$ 11.000,00 sob rubrica DOC 409.0922 ALGODOEIRA A se referem a
adiantamento de lucros da esposa, rendimentos isentos. Valores com histórico
TBI 0716.34284-5 C/C são referentes a transferência de conta da empresa
Atibaia Agribusiness e Energética Nordeste Ltda da qual o recorrente e sua
esposa são sócios, a título de adiantamento de lucros. Não é possível definir o
critério adotado pela fiscalização, pois depósitos de mesmo histórico dos aqui
referidos não foram listados pela fiscalização. Muitos dos depósitos listados
são transferências entre contas do recorrente: TRANSF ENTRE AGEN
CHEQUE. DEPOS TRANSF AUTOAT; e TRANSF VALOR ENTRE
CONTA.
(i) Falta de exclusão dos valores declarados - inclusive da atividade rural. O
rendimento declarado não foi considerado para fins de redução quando da
apuração da base de cálculo. Há valores justificados com origem na atividade
rural, em especial dívidas tomadas como adiantamento de clientes. Se a
fiscalização considerou os rendimentos declarados, também deveria ter
considerado as dívidas independentemente de coincidência de datas e valores.
(j) Multa de ofício indevidamente agravada. Em momento algum deixou de
atender à fiscalização. Além disso, o Termo de Constatação e Intimação de
05/03/2009 determinante para o agravamento foi enviado para domicílio
diverso do indicado na declaração do ano calendário de 2008 entregue em
04/03/2009.
(k) Juros Selic sobre multa de ofício. A Selic tem natureza de juros moratórios,
não devendo incidir sobre multa moratória por falta de previsão legal.
Razões de 19/12/2013 (e-fls. 375/394)
Fl. 520
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.611 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.003876/2009-35

(a) Tempestividade. Em face do art. 33 do Decreto n° 70.235, de 1972, o recurso é
tempestivo.
(b) Conta corrente com mais de um titular. Apresenta novamente o extrato a
comprovar tratar-se de conta conjunta e não individual, a constar a expressão
E/OU após o nome do recorrente (doc.02). Junta também cópia de cheque
(doc.03), a revelar conta conjunta com a esposa que tem rendimentos próprios
e declara em separado, como indicado na impugnação. Nulo o lançamento,
conforme Súmula CARF n° 29.
(c) Erro na determinação do momento de ocorrência do fato gerador. Estabelecer
um único fato gerador para o ano revela confusão entre fato gerador e apuração
ou entre fato gerador e ajustes legais. O art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996,
respalda esse entendimento.
(d) Decadência. Os meses de janeiro e abril de 2004 estão decaídos (Lei n° 9.430,
de 1996, art. 42; e CTN, art. 150, § 4°).
(e) Presunção relativa adotada como absoluta. O fisco pode se valer da prova
indireta, logo não é proporcional nem razoável se exigir comprovação
individualizada, a tornar a presunção relativa em absoluta, ainda mais não
sendo exigível escrituração contábil da pessoa física. Não há correlação lógica
direta entre depósitos e omissão, estando ferido o art. 43 do CTN. Os depósitos
não significam acréscimo patrimonial, não há disponibilidade ou riqueza nova,
sendo a metodologia adotada pela fiscalização equivocada. Vultosos depósitos
se referiam a adiantamento do cliente Bunge Alimentos S/A, mas o fisco os
considera como renda mesmo o nome da Bunge aparecendo grafado como
remetente do dinheiro nos extratos, estando a dívida na DAA. Assim, os
depósitos bancários podem ser o início da investigação, pois não significam
acréscimo patrimonial ou riqueza nova.
(f) Inobservância do Decreto n° 3.724, de 2001. A quebra do sigilo fiscal não
pode se fundamentar na simples afirmação de o Mandado de Procedimento
Fiscal ter sido assinado pelo Delegado, mas sim em expressa autorização do
poder judiciário. Além disso, por ser a conta conjunta houve afronta ao direito
de privacidade do recorrente e da cotitular. A requisição deve estar
fundamentada em relatório circunstanciado juntamente com avaliação do
delegado a autorizar a diligencia, não bastando a simples indicação do incido a
que se refere o caso. O acesso aos dados se deu de maneira ilegal, devendo o
Acórdão ser reformado.
(g) Incerteza e iliquidez do crédito - depósitos identificados. Atividade Rural. Em
relação aos valores mensais de R$ 11.000,00 sob rubrica DOC 409.0922
ALGODOEIRA Apresenta alteração e consolidação contratual da empresa
(doc. 04) e extratos com referência à empresa Algodoeira Atibaia Ltda (doc.
02). Quanto aos valores com histórico TBI 0716.34284-5 C/C, junta cópia da
alteração contratual da empresa que efetuou os depósitos como adiantamento
de lucros (doc. 05). As provas dos argumentos foram apresentadas com a
impugnação. Ademais, muitos dos valores mantidos pelo simples histórico se
Fl. 521
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.611 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.003876/2009-35

contata movimentação entre contas do autuado: TRANSF ENTRE AGEN
CHEQUE. DEPOS TRANSF AUTOAT; e TRANSF VALOR ENTRE
CONTA. Outrossim, há valores que são justificados na atividade rural, dividas
tomadas dos clientes e constantes do demonstrativo da atividade rural (fls.
240), por exemplo, o item 09 “Galvani Ind. Comer.Serv. Ltda em 2004 – R$
786.214,35”. Se houvesse dúvida, seria necessária diligência e não a prolação
do Acórdão de Impugnação.
(i) Dispensa de comprovação de pequenos depósitos. Excluídos os valores
contestados, a maioria dos depósitos remanescentes é inferior a R$ 12.000,00 e
somados não ultrapassa R$ 80.000,00.
(j) Multa de ofício indevidamente agravada. Nunca se deixou de atender à
fiscalização, e o domicílio tributário foi alterado com a entrega da declaração,
momento oportuno para tanto.
(k) Juros Selic sobre multa de ofício. A Selic tem natureza de juros moratórios,
não devendo incidir sobre multa moratória por falta de previsão legal.
O julgamento foi convertido em diligência, nos termos da Resolução n° 2401-
000.822, de 03 de novembro de 2020 (e-fls. 481/487). Em face do Relatório Fiscal e Termo de
Encerramento de Diligência (e-fls. 502/507), o recorrente apresentou a manifestação de e-fls.
510/512, em síntese, alegando que foi confirmada ser a conta conjunta com Júlia Regina Petri e
que não houve inclusão de outro cotitular, conforme já havia informado o recorrente, a restar
comprovada a alegada nulidade, nos termos da Súmula CARF n° 29.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 20/11/2013 (e-fls. 329, 330 e 339), o
recorrente apresentou duas petições veiculando razões recursais uma em 18/12/2013 e outra em
19/12/2013 (e-fls. 345 e 375), ambas podendo ser consideradas tempestivas (Decreto n° 70.235,
de 1972, arts. 5° e 33). A rigor, a segunda petição estaria prejudicada pela preclusão
consumativa. Contudo, ainda que em alguns pontos o recorrente desenvolva um pouco mais sua
argumentação, não inova em relação às matérias veiculadas na petição protocolada no dia
anterior. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário
e passo a analisar, por matéria, os argumentos suscitados nas duas petições em tela.
Cerceamento de defesa e erro na identificação do domicílio fiscal do contribuinte.
Após obter os extratos bancários fornecidos pelas instituições financeiras, a fiscalização lavrou
Termo de Constatação e Intimação Fiscal (e-fls. 66/75), cientificado em 27/09/2008 (e-fls. 76), a
solicitar a comprovação da origem dos depósitos bancários especificados em anexo.
Fl. 522
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.611 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.003876/2009-35

Re-intimação (e-fls. 233/234) foi cientificada em 19/11/2008. Nova re-intimação
(e-fls. 236/237) foi emitida e o contribuinte apresentou manifestação em 23/01/2009 (e-fls. 238).
Conforme atesta o Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 15), em razão dessa
manifestação do contribuinte, a fiscalização expurgou créditos relativos a resgates de
aplicações/títulos de capitalização, a crediário e a financiamento, resultando nova lista de
créditos consubstanciada no Termo de Constatação e Intimação Fiscal emitido em 05/03/2009
(e-fls. 240/248) e cientificado por via postal em 07/03/2009 (e-fls. 239), sendo a correspondência
endereçada para a Rua Antônio Luís Baldin. Nesta data, o recorrente já havia informado a
alteração desse endereço para o da Rua Pedro Salgado na DAA, entregue em 04/03/2009 (e-fls.
287). Conforme dados extraídos do Sistema Informatizado da Receita Federal, a alteração do
endereço cadastral foi processada apenas na data de 28/03/2009 às 02:06:16 horas, a partir de
Declaração IRPF apresentada em 04/03/2009 (e-fls. 499 e 501).
O lançamento foi cientificado também por via postal no endereço da Rua Antônio
Luís Baldin em 28/04/2009, tendo a fiscalização excluído mais alguns depósitos, a partir de
diligência junto à Bunge Alimentos S/A.
O recorrente sustenta que o encaminhamento do Auto de Infração para seu
endereço cadastral antigo e a demora na obtenção de cópia do processo junto ao órgão
preparador cerceou seu direito de defesa.
A rigor, a intimação de 07/03/2009 é inválida, pois o recorrente já havia
informado um novo endereço cadastral em sua DAA. Isso, entretanto, não afeta o lançamento em
razão de haver intimação anterior válida e eficaz a exigir a comprovação da origem dos depósitos
bancários que vieram a compor o lançamento, foram várias as intimações conforme descrito.
O Auto de Infração foi recepcionado no antigo endereço postal em 28/04/2009 e
no dia 15/05/2009 (e-fls. 290) foi protocolada solicitação de cópia do processo, reiterada em
solicitação protocolada dia 22/05/2009 (e-fls. 291), sendo a cópia obtida em 25/05/2009 (e-fls.
262).
Quanto à alegada demora no fornecimento das copias do processo, diante de
pedido formulado em 15/05/2009 (e-fls. 290), temos de asseverar que o DARF para o custeio da
extração das cópias foi recolhido apenas no dia 22/05/2009 (e-fls. 265), sendo, diante disso,
razoável a entrega das cópias no dia 25/05/2009, conforme recibo de entrega constante das e-fls.
262.
Em 27/05/2009, o recorrente protocolou impugnação tempestiva, restando suprida
a falha na cientificação postal (Lei n° 9.784, de 1999, arts. 26, § 5°, e 69). Além disso, ao
levantar a cópia do processo em 25/05/2009, o recorrente tomara conhecimento do teor do
lançamento.
A impugnação (e-fls. 269/285) revela total conhecimento da autuação, tendo o
contribuinte exercido em amplitude seu direito de defesa, como aflora de uma simples leitura da
extensa peça de impugnação.
Destarte, rejeito a preliminar de nulidade.
Fl. 523
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.611 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.003876/2009-35

Decadência. O fato gerador do imposto de renda (Lei no 5.172, de 1966, art. 43,
incisos I e II) é complexivo, ou seja, ainda que devida antecipação à medida que os rendimentos
e ganhos de capital forem percebidos, o fato gerador só se aperfeiçoa definitivamente no dia 31
de dezembro do ano-calendário (Lei n° 8.134, de 1990, arts. 2° e 11; e Lei n° 8.383, de 1991,
arts. 12 e 13). A norma em questão se aplica inclusive em relação ao lançamento com lastro no
art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, conforme jurisprudência sumulada:
Súmula CARF no 38
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 102-49363, de 05/11/2008 Acórdão no 102-48799, de 07/11/2007 Acórdão
no 104-23286, de 25/06/2008 Acórdão no 106-16788, de 06/03/2008 Acórdão no 106-
17207, de 17/12/2008 Acórdão no 106-16730, de 23/01/2008 Acórdão no CSRF/04-
00.627, de 18/09/2007 Acórdão no CSRF/04-00.713, de 11/12/2007
Não prosperando a premissa de o fato gerador ser mensal, não há que se falar em
erro na determinação do momento de ocorrência do fato gerador.
Quanto à alegação de decadência, os depósitos bancários de origem não
comprovada foram efetuados durante o ano-calendário de 2004, logo, mesmo em face do art.
150, §4°, do CTN não se cogita de decadência, ainda que se considere a data da extração da
cópia integral do processo em 25/05/2009 (e-fls. 262) ou a data da apresentação da impugnação
em 27/05/2009 (e-fls. 269).
Rejeita-se, destarte, a prejudicial de mérito acerca da decadência a e a alegação de
erro na determinação do momento de ocorrência do fato gerador.
Inobservância de conta corrente com mais de um titular. O recorrente sustenta a
nulidade do lançamento por vício insanável consistente em nunca ter sido intimada para prestar
esclarecimentos à esposa cotitular da conta n° 07570-0 na Agência 0716 do Banco Itaú,
conforme extrato (e-fls. 400/453) e folha de cheque em branco (e-fls. 292 e 454).
Para as contas do Banco Itaú, a fiscalização se utilizou de extratos fornecidos pelo
Banco a indicar apenas o autuado como titular das contas (e-fls. 81/108).
Essa premissa, entretanto, não se sustentou diante da diligência fiscal que revelou
ser a conta 0716/07570-0 conjunta com Julia Regina Petri Peres (e-fls. 491/492 e 496), bem
como constar no sistema informatizado da Receita Federal a apresentação de declaração em
separado (e-fls. 497).
Em relação à situação em tela, deve ser aplicado entendimento jurisprudencial
sumulado:
Súmula CARF no 29
Os cotitulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em
separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados,
na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de
omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da base de cálculo do
Fl. 524
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.611 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.003876/2009-35

lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em relação às quais não se
intimou todos os cotitulares. (Súmula revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária
de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 106-17009, de 06/08/2008 Acórdão no 102-48460, de 26/04/2007 Acórdão
no 102-48163, de 26/01/2007 Acórdão no 104-22117, de 07/12/2006 Acórdão no 104-
22049, de 09/11/2006
Não há que se falar em nulidade do lançamento, sendo apenas cabível a exclusão
dos valores referentes à conta conjunta n° 07570-0 na Agência n° 0716 do Banco Itaú da base de
cálculo.
Ressalte-se que a exclusão em tela não implica em serem os depósitos
remanescentes de pequena monta e para tanto basta se considerar a conta do Bradesco: os
depósitos são inferiores a R$ 12.000,00 e seu somatório ultrapassa a R$ 80.000,00 (e-fls. 17/18 e
244/245).
Presunção relativa adotada como absoluta. O art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996,
veicula presunção legal de omissão de rendimentos pela não comprovação da origem dos
depósitos, a inverter o ônus da prova. Uma vez intimado para comprovar a origem dos depósitos
bancários, cabia ao contribuinte elidir a presunção legal mediante comprovação de forma
individualizada de que os depósitos têm origem em fatos que não constituem receitas ou, se
receitas, já tenham sido oferecidos à tributação. Os depósitos bancários sem origem comprovada
não foram considerados como renda, ou seja, não foram considerados como fato gerador do
imposto sobre a renda, que se constitui na aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de
renda ou provento de qualquer natureza (CTN, art. 43), mas como indícios fixados por lei como
aptos a gerar presunção de ocorrência do fato gerador. Assim, diante da presunção legal do art.
42 da Lei n° 9.430, de 1996, resta afasta a necessidade de nexo causal a acréscimos patrimoniais
ou sinais exteriores de riqueza.
Inobservância do Decreto n° 3.724, de 2001. Constam dos autos as Requisições de
Informações Sobre Movimentação Financeira emitidas pela Delegada da DRF em julho de 2008
(e-fls. 77, 109, 147, 165, 181 e 212), estando a necessidade da emissão dos mesmos
documentada inclusive pela emissão do Termo de Embaraço à Fiscalização em 18/06/2008 (e-
fls. 59/60). Logo, não vislumbro violação ao art. 3.724, de 2001.
Incerteza e iliquidez do crédito - depósitos identificados. Contrato social e
alterações, bem como extratos, não são documentos hábeis a demonstrar a alegação de que
valores depositados teriam por origem adiantamento de lucros, eis que não provam que
determinado valor foi percebido a tal título. A alegação de falta de critério por parte da
fiscalização não prospera, pois cabe ao contribuinte comprovar os depósitos especificados pela
fiscalização de forma individualizada. O simples fato de depósitos terem por descrição TRANSF
ENTRE AGEN CHEQUE. DEPOS TRANSF AUTOAT; e TRANSF VALOR ENTRE CONTA
não é prova de se tratar de transferências entre contas do autuado. Os adiantamentos da Bunge
Alimentos S/A foram aceitos por terem sido confirmados por diligência efetuada durante o
procedimento fiscal. A fiscalização acabou por constatar a comprovação individualizada em face
do terceiro, mas tal ônus não é da fiscalização, não sendo o caso de se converter o julgamento em
diligência para a produção de uma prova que o art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, impõe ao
recorrente.
Fl. 525
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-009.611 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.003876/2009-35

Falta de exclusão dos valores declarados - inclusive da atividade rural. A
fiscalização expressamente consignou que os rendimentos do cargo público não foram objeto de
intimação, sendo considerados comprovados. Além disso, o Acórdão de Impugnação recalculou
o lançamento para considerar o imposto pago declarado de R$ 23.230,97. A atividade rural não
gerou resultado tributável (e-fls. 255). Em relação às dividas da atividade rural, temos de
ponderar que a jurisprudência admite que se presuma o trânsito pelas contas bancárias de
rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual informados na declaração, não sendo possível,
entretanto, se presumir o trânsito de valores não tributáveis, cabendo ao contribuinte o ônus da
comprovação individualizada. Logo, não prospera a alegação genérica. Note-se que a
fiscalização tentou circularizar, tendo obtido sucesso apenas em relação à Bunge Alimentos S/A
e para os depósitos especificados. Como já dito a comprovação individualizada da origem
compete ao recorrente.
Multa de ofício indevidamente agravada. Para fundamentar o agravamento, a
fiscalização invocou (e-fls. 17) os fatos consignados no Termo de Embaraço à Fiscalização (e-
fls. 59/60), transcrevo:
• A presente ação fiscal foi iniciada em 04/03/2008, mediante Termo de Início de
Fiscalização lavrado em 29/02/08 encaminhado ao domicilio fiscal do contribuinte, cuja
ciência foi formalizada através de Aviso de Recebimento;
• Na data de 10/04/2008, o contribuinte formalizou resposta solicitando dilação de prazo
de 60(sessenta dias) para atendimento do Termo retro citado, alegando que as atividades
rurais serem desenvolvidas no Estado da Bahia;
• 0 contribuinte foi re-intimado através de Termo de Re Intimação lavrado 24/04/08
com ciência dada em 29/04/2008, também através de aviso de recebimento AR dos
correios, sendo incluindo novas solicitações de informações complementares ao Termo
de Inicio, mais especificamente, relativo à movimentação financeira incompatível
apresentada pelo contribuinte no ano-calendário 2004;
• Na data de 04/06/08, tendo e vista o contribuinte não ter apresentado nenhuma
manifestação forma ou qualquer documento, mesmo após a solicitação de dilação de
prazo de 60 dias, em ultima tentativa, foi lavrado novo Termo de Re-Intimação
alertando a consequência da postura que estava sendo evidenciada de embaraço 5
fiscalização;
• Na data de 10/06/08, o contribuinte apresentou carta resposta limitando-se anexar
copias de documentos desconexos e desprovido de qualquer
informação/esclarecimentos que possam elucidar os fatos e Os indícios apontados
relativo a movimentação financeira e os dispêndios de cartão de crédito, focos
principais desta ação fiscal;
Portanto, verifica-se que os fatos invocados foram os que justificaram a emissão
das Requisições de Informações Sobre Movimentação Financeira e que em última análise
também se somaram para a emissão do próprio lançamento com lastro no art. 42 da Lei n° 9.430,
de 1996. Logo, entendo cabível a adoção da inteligência da jurisprudência vinculante:
Súmula CARF no 133
A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica, por si só,
o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou presunção de omissão
de receitas ou de rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
Fl. 526
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-009.611 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.003876/2009-35

9101-002.992, 9101-003.147, 9202-007.445, 9202-007.001, 1301-002.667, 1301-
002.961, 1401-001.856, 1401-002.634 e 2202-002.802.
Juros sobre multa de ofício. Não prospera a alegação de não incidência de juros
sobre multa de ofício, eis que o presente colegiado está vinculado ao entendimento vertido na
seguinte súmula:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Acórdãos Precedentes:
CSRF/04-00.651, de 18/09/2007; 103-22.290, de 23/02/2006; 103-23.290, de
05/12/2007; 105-15.211, de 07/07/2005; 106-16.949, de 25/06/2008; 303-35.361, de
21/05/2018; 1401-00.323, de 01/09/2010; 9101-00.539, de 11/03/2010; 9101-01.191, de
17/10/2011; 9202-01.806, de 24/10/2011; 9202-01.991, de 16/02/2012; 1402-002.816,
de 24/01/2018; 2202-003.644, de 09/02/2017; 2301-005.109, de 09/08/2017; 3302-
001.840, de 23/08/2012; 3401-004.403, de 28/02/2018; 3402-004.899, de 01/02/2018;
9101-001.350, de 15/05/2012; 9101-001.474, de 14/08/2012; 9101-001.863, de
30/01/2014; 9101-002.209, de 03/02/2016; 9101-003.009, de 08/08/2017; 9101-
003.053, de 10/08/2017; 9101-003.137 de 04/10/2017; 9101-003.199 de 07/11/2017;
9101-003.371, de 19/01/2018; 9101-003.374, de 19/01/2018; 9101-003.376, de
05/02/2018; 9202-003.150, de 27/03/2014; 9202-004.250, de 23/06/2016; 9202-
004.345, de 24/08/2016; 9202-005.470, de 24/05/2017; 9202-005.577, de 28/06/2017;
9202-006.473, de 30/01/2018; 9303-002.400, de 15/08/2013; 9303-003.385, de
25/01/2016; 9303-005.293, de 22/06/2017; 9303-005.435, de 25/07/2017; 9303-
005.436, de 25/07/2017; 9303-005.843, de 17/10/2017.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, REJEITAR A
PRELIMINAR, AFASTAR A PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA e, no mérito, DAR-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para excluir da base de cálculo os valores apurados a partir da conta
n° 07570-0 na Agência 0716 do Banco Itaú e para cancelar o agravamento da multa.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 527
DF CARF MF
Documento nato-digital